Tribunal: TJMT
Processo: 1025888-36.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025888-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR DOS REIS PAULA - CPF: 041.816.691-90 (RECORRENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025888-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdir dos Reis Paula

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, neste caso a intermediária, realizou serviço de agência de viagens. Ao comercializar pacote de viagem deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. O Autor pretende a reforma parcial da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento pelos danos morais sofridos.
Relata ter adquirido passagens através da agência Decolar.com com destino à Fortaleza em viagem a se realizar entre os dias 20/03/2020 a 25/03/2020. Aduz que após desembarcar no destino teria tomado ciência quanto ao início das medidas de contenção do Corona Vírus e consequente fechamento do comércio e restrição de circulação inclusive via aérea. Alega que ao comparecer no aeroporto para embarque no voo de volta, teria sido informado que este havia sido cancelado, não conseguindo embarca em nenhum voo nos dias seguintes. Diante disso, permaneceu na cidade por mais seis dias, arcando com as despesas extras, quando optou por solicitar que um amigo se dirigisse de Cuiabá até Fortaleza com seu carro para trazê-lo de volta. Assim, ingressou com a presente demanda para requerer a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais que alegou ter sofrido.

3. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020). Os transtornos experimentados pelo Autor, os quais foram descritos na inicial, tendo em conta o contexto da pandemia em março/2020, não são passíveis de reparação, por se terem dado em situação imprevisível, inevitável e incontrolável, o que leva à exclusão da responsabilidade civil pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, nos termos dos artigos 734 e 737 do Código Civil.

4. Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

5. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade da consumidora, o dano moral não restou configurado.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c art.6º da Lei nº 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
condenar solidariamente as partes Reclamadas a restituirem ao Reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 9.131,42 (
nove mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos
), com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
b)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022